Tribunal: STJ
Processo: 0800129-13.2023.4.05.8205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170993 - PB (2024/0352932-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSÉ EDIVAN FÉLIX
ADVOGADA
: JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE PELO STJ.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Se o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) via recurso especial porque esse recurso se destina à uniformização
da interpretação do direito federal infraconstitucional e por implicar usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da
Constituição Federal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 25a371b5-8ae0-42f5-99ac-8427a3d10ef7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170993 - PB (2024/0352932-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSÉ EDIVAN FÉLIX
ADVOGADA
: JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE PELO STJ.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Se o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) via recurso especial porque esse recurso se destina à uniformização
da interpretação do direito federal infraconstitucional e por implicar usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da
Constituição Federal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO da decisão em que não
conheci de seu recurso (fls. 871/879).
A parte agravante sustenta que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem
possui dupla fundamentação, constitucional e infraconstitucional, e, por isso, interpôs
recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal e recurso especial. Nesse sentido,
é necessário o exame da suscitada violação do art. 229, § 1o, da Lei 8.112/1990.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 891/905).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49983230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:01
Código de Controle do Documento: 6d0e2134-2d6f-44f5-b3b1-538a169383e2

A decisão agravada não conheceu do recurso porque a controvérsia havia
sido decidida com fundamento eminentemente constitucional.
Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido
– ação de cobrança correspondente à diferença entre os valores de remuneração
devidos e aqueles pagos pelo ente público, no período de
a
–,
20/11/2019
2/2/2022
objeto do recurso especial, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO
realmente decidiu com fundamento unicamente constitucional (fls. 707/708):
No que pertine à ação no 0801040-64.2019.4.05.8205, houve prolação
de sentença condenatória em
, por meio da qual foi aplicada ao
29/03/2023
servidor a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, cumulada com perda de
cargo público e inabilitação pelo prazo de 05 anos para o exercício de cargo
ou função pública, eletivo ou de nomeação.
Em relação à ação penal no 0800197-65.2020.4.05.8205, verificou-se
que a denúncia foi recebida em
, mas o processo continua em
02/11/2021
fase de instrução.
Diante da ausência de trânsito em julgado das ações penais que
deram causa às prisões cautelares já cumpridas, o TRT indeferiu o pedido
de integralização da remuneração formulado pelo servidor com base no
disposto no § 1o do art. 229 da Lei no 8.112/1990, considerando ainda que
esse mesmo dispositivo legal não foi objeto de declaração de
inconstitucionalidade pelo STF, razão pela qual não poderia ser acolhida a
alegação de malferimento aos princípios da presunção de inocência e da
irredutibilidade de vencimentos.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo reiteradamente
que a postura da Administração Pública de proceder aos descontos nos
vencimentos de servidor público preso preventivamente viola o princípio da
presunção de inocência, previsto pelo art. 5o, inciso LVII, da CF/88, assim
como o da irredutibilidade de vencimentos, com previsão no art. 37, inciso
XV, do texto constitucional, tendo em vista que a Administração Pública
antecipa uma severa consequência em desfavor do agente público sem que
o juízo penal tenha aferido a sua culpabilidade de forma definitiva, o que não
se pode admitir.
No julgamento da ADI no 4.736, o Plenário do STF declarou a
inconstitucionalidade de norma do Estado do Pará que prevê o desconto de
vencimentos de servidores públicos que se encontram efetivamente
afastados de suas funções em virtude de processos criminais não
transitados em julgado.
Em seu voto, o Ministro Luis Roberto Barroso, relator, apontou que a
jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incompatível com a
Constituição Federal de 1988 norma que estabeleça a redução de
vencimentos de servidores públicos que respondam a processo criminal.
Esclareceu ainda o ministro que, se no processo penal o acusado é
presumidamente inocente, não lhe pode ser aplicada administrativamente
nenhuma sanção jurídica automática pelo simples fato de ter sido preso
preventivamente. Segue o aresto correspondente:
"DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL No 5.810/1994
DO ESTADO DO PARÁ AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE
VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS
CRIMINALMENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO
Documento eletrônico VDA49983230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:01
Código de Controle do Documento: 6d0e2134-2d6f-44f5-b3b1-538a169383e2

DE INOCÊNCIA, AMPLA DEFESA E IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
1. A jurisprudência dessa Corte é pacífica no sentido de que não
é recepcionada pela Constituição Federal norma legal que consigna a
redução de vencimentos de servidores públicos que respondam a
processo criminal.
2. Ofensa aos arts. 5o, LIV, LV e LVII, e 37, XV, da Constituição
Federal, os quais abarcam os Princípios da Presunção da Inocência,
da Ampla Defesa e da Irredutibilidade de Vencimentos. Precedentes:
RE 482.006, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE-AgR 776.213, Rel.
Min. Gilmar Mendes; ARE 1.084.386/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE
1.063.064/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.017.991/SP, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski; ARE 1.089.248/SP, de minha relatoria.
3. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente."
(STF, ADI 4736, Tribunal Pleno, Relator Min. Roberto Barroso,
Julgamento
; Publicação:
)
05/11/2019
26/11/2019
Como se pode notar, a
ali lançada serve para a solução
ratio decidendi
da controvérsia envolvendo também os servidores públicos federais, na
medida em que não é possível reputar inconstitucional apenas a norma
proveniente do Poder Legislativo Estadual quando a mesma situação é
também abarcada pela Lei Federal, com a mesma consequência jurídica,
como ocorre com a Lei no 8.112/90 - sem destaques no original.

Na hipótese de o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
eminentemente constitucional, como na espécie, em que a pretensão autoral foi
acolhida com base na interpretação dos arts. 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição
Federal (CF), é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça via
recurso especial, a uma, porque esse recurso se destina a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional e, a duas, porque implicaria a usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da
Constituição Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49983230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:01
Código de Controle do Documento: 6d0e2134-2d6f-44f5-b3b1-538a169383e2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.170.993 / PB
Número Registro: 2024/0352932-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001291320234058205 8001291320234058205
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: JOSÉ EDIVAN FÉLIX
ADVOGADA
: JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-RECLUSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOSÉ EDIVAN FÉLIX
ADVOGADA
: JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA50754528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 2d8e1430-7dfb-4f55-b958-bb81fb3519df

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 2d8e1430-7dfb-4f55-b958-bb81fb3519df